Tribunal: TJPA
Processo: 0850534-83.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850534-83.2021.8.14.0301

APELANTE: FLAVIA CRISTINA SALVADOR DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. TESE DE MITIGAÇÃO POR SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. INADMISSÍVEL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DIALETICIDADE. PREVALÊNCIA.

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Reajuste do Piso Salarial do Magistério, julgou improcedente a pretensão deduzida;

2. Não é admissível que o instituto da superação de jurisprudência mitigue princípios basilares da teoria dos recursos, tais quais o do duplo grau de jurisdição e da dialeticidade recursal;

3. Deve ser afastada a tese recursal que admite a formulação de pedido superveniente ao apreciado na sentença, e defende o conhecimento de apelação transversalmente relacionada à sentença. Tudo por força da superação da jurisprudência que deu ensejo à formulação de pedido diverso do veiculado na lide;

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 13318040)

interposto por
FLAVIA CRISTINA SALVADOR DA SILVA
em face de decisão monocrática (Id. 14066161) que
deixou de conhecer da apelação
(Id. 13318040) interposta contra sentença (Id. 13318037) que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Reajuste do Piso Salarial do Magistério, proposta em face do ESTADO DO PARÀ, julgou improcedente a pretensão deduzida.

Em suas razões, a agravante refuta o fundamento de inovação recursal de parte do apelo, aduzindo que decisão posterior do STF que imponha superação jurisprudencial pode incidir como consectário lógico do pedido formulado, sem implicar em julgamento
extra petita
. Considerado o fato constitutivo do direito para aplicar interpretação sistemática do pedido inicial em cotejo com o fato jurídico novo, independente do pleito das partes. Quanto à ausência de dialeticidade, que ensejou o não conhecimento da outra parte do apelo, sustenta que houve argumentação no recurso de que as vantagens reflexas poderiam ser deferidas a partir do somatório do vencimento base com a gratificação especial. Assenta que o cenário jurídico era outro ao tempo da prolação da sentença, o que reclama o emprego dos fatos supervenientes diretamente no feito, sem violar o princípio da adstrição. Requer o provimento do recurso com o conhecimento e provimento do apelo.

Contrarrazões (Id. 14500672) infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
agravo interno
interposto em face de decisão monocrática que
deixou de conhecer da apelação
interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Reajuste do Piso Salarial do Magistério, julgou improcedente a pretensão deduzida.

Transcrevo o fragmento de interesse da decisão agravada para melhor didática:

“Nesse contexto, o recurso não deve ser conhecido, face à inovação recursal relativa a parte dos pedidos, e à ausência de dialeticidade em relação ao outro pleito, que reitera a pretensão da lide. Majoro o percentual fixado em 10% sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios, para a ordem percentual de 15%, a teor do §11 do art. 85 do CPC, observadas as disposições do art. 98 do CPC alusivas à gratuidade da justiça. Ante o exposto, nego conhecimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 do CPC.”

A tese do agravante repousa na possibilidade jurídica de que o instituto da superação de jurisprudência mitigue princípios basilares da teoria dos recursos, tais quais o do duplo grau de jurisdição e da dialeticidade recursal. É o bojo da pretensão recursal, quando admite a formulação de pedido superveniente ao apreciado na sentença, e defende o conhecimento de apelação transversalmente relacionada à sentença. Tudo por força da superação da jurisprudência que deu ensejo à formulação de pedido diverso do veiculado na lide.

Em tal panorama, observado o caráter intrínseco de tais princípios à própria lógica recursal, decerto a mera modificação de entendimento jurisprudencial, por mais graduada que seja, não dispõe de tal condão, sob pena de ameaçar a segurança jurídica e a separação dos poderes, em última instância. É que, se a alteração jurisprudencial modifica o estado de coisas a ponto de dar ensejo a pedido diverso da discussão dos autos, instaura-se nova relação jurídica, que deve ser, necessariamente, apreciada inicialmente pelo juízo de primeiro grau, cuja decisão, ao ser desafiada por recurso, deve ser impugnada especificamente no quanto couber na pretensão recursal.

A ordenação dos precedentes judiciais obrigatórios visa a reforçar a aplicação dos princípios gerais de direito, e não o contrário. Daí porque a tese do agravante não pode prosperar, devendo ser mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, para manter a decisão monocrática que negou conhecimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Belém, 19/12/2023